Tribunal: TJSP
Processo: 1072192-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS - APELAÇÃO DO RÉU
- Juros remuneratórios – Sentença que reduziu os juros contratados (8,55% e 8,30% ao mês) para a taxa média divulgada pelo Bacen – Impossibilidade – Abusividade não caracterizada – Aplicação da orientação firmada no

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS - APELAÇÃO DO RÉU
- Juros remuneratórios – Sentença que reduziu os juros contratados (8,55% e 8,30% ao mês) para a taxa média divulgada pelo Bacen – Impossibilidade – Abusividade não caracterizada – Aplicação da orientação firmada no REsp no 1.061.530 (Recurso Repetitivo) – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072192-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO ITAÚ
S/A, é apelada LARA SALES AMORIM DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072192-41.2019.8.26.0100 -Voto no 30705
2
Apelação Cível no 1072192-41.2019.8.26.0100
Apelante: Banco Itaú S/A
Apelada: Lara Sales Amorim dos Santos (Justiça Gratuita)
Juiz: Márcio Teixeira Laranjo
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central
Voto 30705
CONTRATO BANCÁRIO AÇÃO REVISIONAL C.C.
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS

EMPRÉSTIMO
PESSOAL

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA JUROS -
APELAÇÃO DO RÉU
- Juros remuneratórios Sentença que reduziu os juros
contratados (8,55% e 8,30% ao mês) para a taxa
média divulgada pelo Bacen
Impossibilidade

Abusividade
não
caracterizada

Aplicação
da
orientação firmada no REsp no 1.061.530 (Recurso
Repetitivo) Sentença reformada.
Recurso provido.

Trata-se de apelação de sentença (fls.
314/319) que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
contrato c.c. declaratória de nulidade de cláusulas abusivas1 ajuizada
por Lara Sales Amorim dos Santos em face de Banco Itaú S/A,
apenas para o fim de reduzir a taxa de juros dos contratos de mútuo
celebrados entre as partes em novembro de 2017 (211965538) e de
julho de 2018 (290498476) para a média do mercado para os
contratos da mesma espécie, não consignados, na data dos pactos; e
a revisão do débito, a partir da redução da taxa de juros, e eventual
apuração de saldo devedor em favor de uma das partes.
Diante da sucumbência recíproca, cada
1 Valor da causa: R$ 265.000,00, em abril de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072192-41.2019.8.26.0100 -Voto no 30705
3
uma das partes arcará com o pagamento de metade das despesas
processuais e com os honorários advocatícios da parte contrária,
arbitrados em R$ 1.000,00 para cada uma, observada a gratuidade de
justiça concedida à autora.
O réu apela sustentando, em resumo, (i)
a legalidade dos juros contratados e a ausência de demonstração de
abusividade; e (ii) a impossibilidade de revisão do contrato, que deve
ser mantido da forma como contratado.
Recurso respondido.
É o relatório.
As partes celebraram dois contratos de
empréstimo denominados “Itaú Crédito Sob Medida”, na modalidade
“crediário”, para renegociar valores devidos pela correntista.
No contrato no 211965538, consta que o
valor total financiado foi de dez mil, quatrocentos e quatro reais e
oitenta e três centavos (R$ 10.404,83), para o pagamento em trinta e
seis parcelas no valor de novecentos e cinquenta e dois reais e vinte
e um centavos (R$ 952,21), com taxa de juros remuneratórios de
8,55% a.m. e CET de 8,85% a.m. e 180,58% a.a.
No contrato no 290498476, consta que o
valor total financiado foi de dez mil, duzentos e cinquenta e seis reais
e cinquenta e seis centavos (R$ 10.256,56), para o pagamento em
quarenta e oito parcelas no valor de oitocentos e dois reais e vinte e
dois centavos (R$ 802,22), com taxa de juros remuneratórios de
8,01% a.m. e CET de 8,28% a.m. e 163,10 a.a.
A r. sentença determinou a substituição
das taxas de juros previstas nos contratos pela taxa média divulgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072192-41.2019.8.26.0100 -Voto no 30705
4
pelo Bacen na data dos pactos.
Respeitado o entendimento do MM.
Juízo, a sentença merece reforma.
O C. STJ firmou a seguinte tese a
respeito dos juros remuneratórios no julgamento do REsp 1.061.530
(Recurso Repetitivo):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072192-41.2019.8.26.0100 -Voto no 30705
5
do julgamento em concreto.
Em que pese a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos bancários, é certo que a
abusividade não restou constatada. Isso porque os contratos
discutidos nos autos foram firmados para renegociação de débitos
antigos da autora.
Conforme esclareceu o apelante às fls.
99, o contrato “Sob Medida” no 211965538 foi formalizado em
negociação direta para liquidar o débito existente no contrato
11230-000784700112732. Já o contrato “Sob Medida” no 290498476
foi formalizada em negociação direta para liquidar o débito referente
ao contrato 98040-002498113990000.
Considerando a renegociação do débito,
é plausível o aumento da taxa de juros pelo banco, que se mostra
compatível com os riscos.
Dessa maneira, não se pode afastar a
taxa de juros pactuada entre as partes, porque a sua revisão é
admitida somente em situações excepcionais. A autora não estava
obrigada a celebrar empréstimo com o réu, pois poderia fazê-lo em
outra instituição financeira que oferecesse melhores condições. Se o
fez é porque o negócio também a favorecia.
Assim, devem ser mantidas as taxas de
juros do contrato (8,55% e 8,01% ao mês), em respeito à liberdade de
ajuste entre as partes.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para julgar improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072192-41.2019.8.26.0100 -Voto no 30705
6
A autora arcará com o pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerado o
trabalho em segunda instância, e observada a gratuidade de justiça
concedida à autora.
MARINO NETO
Relator